Tribunal: CARF
Processo: 15586.720239/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720239/2015-28
ACÓRDÃO
1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODAL ASSESSORIA E LOGISTICA DE TRANSPORTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
Demonstrada a confusão patrimonial fica caracterizado o interesse comum
na situação que configura fato gerador, sendo legítima a responsabilização
do favorecido.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS.
A simples demonstração dos poderes de gestão é insuficiente para
manutenção
da
responsabilidade
tributária,
sendo
necessária
a
individualização das condutas praticadas pelo sócio administrador com
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto e a
consequente demonstração do nexo causal entre a referida conduta e o
surgimento da obrigação tributária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720239/2015-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, negar provimento ao recurso voluntário interposto pelo coobrigado
Jorge Luiz dos Reis para mantê-lo no polo passivo da relação jurídico-tributária e dar provimento
aos recursos das coobrigadas Maíra Maria Pereira dos Reis e Maria de Lourdes da Silva para
cancelar a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Em síntese, o presente processo trata da exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
relativos ao ano-calendário de 2010, em razão das infrações: (i) omissão de receita da atividade; (i)
presunção legal de omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada; e (iii) omissão
de receitas não operacionais – ganho de capital.
Tendo em vista, ainda, que a Contribuinte RODAL não apresentou os livros fiscais
obrigatórios à fiscalização, a Autoridade Fiscal entendeu por bem apurar os tributos pela
sistemática do lucro arbitrado.
Houve atribuição de responsabilidade tributária aos Srs. Maíra Maria Pereira dos
Reis; Maria de Lourdes da Silva; e Jorge Luiz dos Reis.
Apenas os responsáveis tributários apresentaram impugnação, suscitando
preliminar de nulidade do procedimento de fiscalização por cerceamento do direito de defesa dos
Interessados e inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário da contribuinte Rodal, o
arbitramento do lucro e a responsabilidade que lhes foi atribuída.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720239/2015-28
3
As impugnações foram julgadas improcedentes, com a manutenção do crédito
tributário e da atribuição da responsabilidade tributária aos Interessados.
Irresignados, os responsáveis Maíra Maria Pereira dos Reis; Maria de Lourdes da
Silva e Jorge Luiz dos Reis interpuseram recurso voluntário suscitando preliminares de nulidade do
auto de infração e o afastamento da responsabilidade que lhes foi atribuída.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Os recursos são tempestivos, preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que os recursos voluntários são idênticos na parte
em que tratam da nulidade do auto de infração, razão pela qual as preliminares suscitadas pelos
Recorrentes serão analisadas de forma conjunta.
Também merece destaque o fato de que nenhum dos interessados apresentou
argumentos quanto ao mérito da exigência, insurgindo-se, apenas contra a atribuição da
responsabilidade tributária. Neste ponto, considerando que a situação de cada sujeito passivo tem
as suas especificidades, a análise será feita de forma individualizada.
1
PRELIMINARES
Os Recorrentes argumentam ser nulo o auto de infração por cerceamento do direito
de defesa. Entendem que deveriam ter sido intimados a prestar esclarecimentos quanto à origem
dos depósitos efetuados em conta corrente da contribuinte da Rodal. Recorde-se que uma parte
do auto de infração recai sobre a infração de presunção de omissão de receitas por depósitos de
origem não comprovada.
Entendem ser aplicável ao caso a Súmula CARF no 29, que assim dispõe:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720239/2015-28
4
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Ocorre que o enunciado acima transcrito não é aplicável ao caso em análise, uma
vez que não há que se falar em co-titularidade da conta bancária aberta e mantida pela pessoa
jurídica Rodal. Importante recordar que a empresa foi devidamente intimada e deixou de
comprovar a origem dos depósitos, razão pela qual é cabível a presunção legal de omissão de
receitas.
Também se equivocam os Recorrentes quando defendem ter ocorrido cerceamento
do direito de defesa por terem interesse em impugnar os extratos bancários e por não terem
acesso às provas no curso do procedimento de fiscalização.
Ocorre que todas as provas que fundamentaram o auto de infração estão presentes
nos autos do presente processo e os Recorrentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre
os extratos bancários e demais elementos de prova quando da apresentação da impugnação, de
modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Aliás, registre-se que, mesmo
tendo a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, os Interessados não prestaram
quaisquer esclarecimentos, deixando de contestar o mérito da exigência.
Ademais, esse Conselho já possui entendimento pacificado no sentido de que o
contraditório e a ampla defesa se instauram com a apresentação da impugnação, que nos termos
do art. 14 do Decreto no 70.235/1972 dá início à fase litigiosa do processo administrativo fiscal. É o
que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 162:

Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Portanto, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade do procedimento de
fiscalização.
Os Recorrentes alegam, também, a inconstitucionalidade da quebra do Sigilo
Bancário.
Quanto a esse ponto, deve-se dizer que não há que se falar em quebra do sigilo
bancário, mas em mera transferência do sigilo das Instituições Financeiras para a Administração
Tributária. No caso em questão, a Autoridade Fiscal emitiu Requisições de Informações de
Movimentações Financeiras, no interesse da Administração Tributária, tendo em vista que a
contribuinte Rodal foi intimada a apresentar extratos bancários e manteve-se inerte. Dessa forma,
não restou outra alternativa à Autoridade Fiscal senão a emissão de RMF.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720239/2015-28
5
Por essas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade, tendo em vista que
a requisição em questão está amparada pela legislação tributária, notadamente pelo art. 197 do
CTN e art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Assim, melhor sorte não assiste aos Recorrentes quando se insurgem contra a
quebra do sigilo bancário da Rodal.

2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A Autoridade Fiscal entendeu ser cabível a atribuição de responsabilidade tributária
aos Srs. Maíra Maria Pereira dos Reis, Maria de Lourdes da Silva e Jorge Luiz dos Reis.
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal
fundamentou a responsabilidade tributária da Sra. Maíra Maria Pereira dos Reis nos termos do art.
135, III do CTN, enquanto atribuiu responsabilidade solidária aos Srs. Maria de Lourdes da Silva e
Jorge Luiz dos Reis, na forma do art. 124 do CTN.
Isso porque apesar do quadro societário da empresa Rodal ser composto por Maira
Maria Pereira dos Reis e Maria de Lourdes da Silva, a Sra. Maira Maria Pereira dos Reis era a única
administradora designada por contrato social.
Dessa forma, por não ter identificado poderes de gestão atribuídos à sócia Maria de
Lourdes da Silva, a autoridade Fiscal entendeu não ser aplicável o art. 135, III do CTN.
No entanto, a Autoridade Fiscal constatou que a administração da sociedade era
exercida, de fato pelo Sr. Jorge Luiz dos Reis, que movimentava as contas da empresa Rodal,
participava da sociedade como sócio de fato e recebia valores da Rodal em sua conta corrente e
de outras empresas das quais é sócio.
Dessa forma, entendeu estar presente o interesse comum suficiente para atribuição
de responsabilidade ao Sr. Jorge Luiz dos Reis. Quanto às sócias Maira Maria e Maria de Lourdes,
cônjuge e sogra do Sr. Jorge Luiz dos Reis, a Autoridade Fiscal entendeu que essas precisariam ser
responsabilizadas por “terem assinado o contrato de constituição da sociedade e procurações
públicas nomeando o Sr. Jorge Luiz dos Reis, Kenny Roger Martins e Gilson Soares Bastos como
bastante procuradores da Rodal.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720239/2015-28
6

Entendo que, além de ser sócio de fato da empresa Rodal e atuar como o
verdadeiro gestor da empresa, está claro que o Sr. Jorge Luiz dos Reis tem interesse comum com a
situação que constitui fato gerador, uma vez que ficou demonstrado pela Autoridade Fiscal a
confusão patrimonial a partir da transferência de recursos da Rodal para constas de titularidade
do próprio Sr. Jorge Luiz dos Reis e de empresas das quais o Sr. Jorge Luiz tem participação
societária.
Dessa forma, estando presente o interesse comum em decorrência da confusão
patrimonial, deve ser mantida a responsabilidade atribuída ao Sr. Jorge Luiz dos Reis, com
fundamento no art. 124, do CTN.
Por outro lado, entendo que merecem provimento os recursos interpostos pelas
Sras. Maíra Maria Pereira dos Reis e Maria de Lourdes da Silva, na parte em que se contesta a
atribuição de responsabilidade tributária.
Isso porque, os fatos descritos no TVF não são suficientes para evidenciar o
interesse comum da Sra. Maria de Lourdes da Silva ou a individualização da conduta da Sra. Maíra
Maria Pereira dos Reis.
Entendo que a evidenciação dos poderes de gestão não é suficiente para autorizar a
aplicação do art. 135, III do CTN, que depende da individualização da conduta praticada pelo sócio
administrador com infração à lei, contrato social ou estatuto. Mais do que isso, é imprescindível a
demonstração do nexo causal entre a conduta praticada pelo sócio administrador e a infração à
legislação tributária que deu origem ao surgimento da obrigação tributária.
Nesse contexto, não se pode admitir a tese adotada pela Fiscalização no TVF no
sentido de que a outorga de procuração ao Sr. Jorge Luiz dos Reis e outros seria suficiente para
motivar a responsabilização das Sras. Maíra Maria Pereira dos Reis e Maria de Lourdes da Silva,
porque tal fato não revela o interesse comum necessário para manutenção da responsabilidade
atribuída à Sra. Maria de Lourdes da Silva e, muito menos, revela infração passível de ser
enquadrada no art. 135, III do CTN, de modo que é igualmente inadequada a atribuição de
responsabilidade tributária à Sra. Maíra Maria Pereira dos Reis.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720239/2015-28
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer dos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis
tributários;
(ii)
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito
(iii)
dar provimento aos recursos interpostos por Maíra Maria Pereira dos Reis e
Maria de Lourdes da Silva para afastar a responsabilidade tributária que lhes
foi atribuída; e
(iv)
negar provimento ao recurso interposto pelo Sr. Jorge Luiz dos Reis.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2320
DF CARF MF
Original